Tribunal: STF
Processo: HC 253261
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.737.806/ES, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante por porte ilegal de arma de fogo, com base nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, no auto de apreensão da arma de fogo e no laudo de exame de arma de fogo.



    2. Fato relevante. O agravante foi preso em flagrante após lançar uma arma de fogo por cima de um muro ao avistar a aproximação da Polícia Militar. Os policiais testemunharam que o agravante confessou portar a arma e a arremessou para evitar a abordagem.



    3. As decisões anteriores. A Corte de origem, com base nos elementos probatórios e depoimentos dos policiais, concluiu pela condenação do agravante, considerando os depoimentos, somados à apreensão da arma de fogo, como meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, somados à apreensão da arma de fogo. 



    III. Razões de decidir



    5. A decisão monocrática considerou que os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para a condenação, estando em harmonia com as demais provas dos autos.



    6. O revolvimento de matéria fático-probatória é vedado em recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ, impossibilitando a revisão das conclusões da Corte de origem sobre a autoria do delito.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “O revolvimento de matéria fático-probatória é vedado em recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ, impossibilitando a revisão das conclusões da Corte de origem sobre a autoria do delito.”



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CPP, art. 386, VII; Lei n. 10.826/2003, art. 14.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.877.158/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20.9.2021 (doc. 8, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega, em síntese, que, “da análise do acervo probatório registrado na sentença (vale enfatizar, absolutória) e no acórdão do TJES, não é possível haver outra conclusão a não ser a de que este merece ser revalorado, uma vez que o decreto condenatório se baseou em provas frágeis” (doc. 1, p. 12).



    Ao final, requer a concessão da ordem:



    a. em sede de liminar, para que o Ministro Relator determine a manutenção da liberdade do paciente até o julgamento do writ, e, ao final;



    b. em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal restabeleça a sentença absolutória. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:



    c. sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias à sua análise; d. seja colhida a manifestação da Procuradoria-Geral da República;



    e. seja a Defensoria Pública do Estado Espírito Santo intimada pessoalmente em relação a todos os atos processuais vindouros, inclusive quanto à inclusão em pauta de julgamento, para que se avalie a necessidade e oportunidade de memoriais e/ou de sustentação oral (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.737.806/ES, assim fundamentada:



    A insurgência não merece prosperar.



    Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática (e-STJ fls. 454- 455):



    “No caso, a Corte de origem, em decisão devidamente motivada, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela condenação do acusado, conforme trecho abaixo (e-STJ fls. 390-391):



    ‘Em relação à materialidade, encontra-se devidamente demonstrada por meio do Auto de Apreensão (p. 23) e Laudo de Exame de Arma de Fogo (pp. 184/187).



    No que concerne à autoria, após analisar cuidadosamente o acervo probatório dos autos, entendo assistir razão ao Parquet.



    O apelado fora preso em flagrante, após lançar um objeto por cima de um muro, quando avistou a aproximação da Polícia Militar.



    Os Policiais Militares responsáveis pela abordagem (SGT/PMES Rodrigo Pereira Correa e CB/PMES Adriano Martins) declararam durante o inquérito policial, inclusive, que o apelado confessou que portava a arma e que a arremessou na tentativa de evitar a abordagem policial (Vol. 1, pp. 11/17).



    O apelado, por outro lado, informou que estava no local para comprar maconha e, quando se aproximava do traficante, viu o momento em que ele jogou uma arma por cima do muro de uma escola. Desta feita, nega a autoria delitiva e a atribui a terceira pessoa.



    Em juízo, o Policial Rodrigo Pereira Correa informou que não se recordava de ter um menor de idade, na ocasião, com o apelado, porém, disse, com convicção, que fora Jeandré quem lançou a arma de fogo por cima do muro.



    O Policial Adriano Martins Fernandes Reis, por sua vez, afirmou que o apelado estava sozinho e disse que viu, com muita clareza, o momento em que Jeandré dispensou a arma de fogo. Ainda, em resposta à pergunta da defesa do apelado, informou que a rua encontrava-se deserta no momento da abordagem.



    Nesse aspecto, não constato contradição no depoimento dos Policiais Militares que incuta dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, tendo em vista que, em que pese alguma reticência do Policial Rodrigo Pereira Correa a respeito da existência de um menor de idade na cena do crime, o Policial Adriano Martins Fernandes informou que o apelado fora abordado sozinho no local e ambos os agentes públicos testemunharam com convicção que o viram arremessando a arma de fogo.



    Desta feita, entendo irrelevante a informação se havia ou não outra pessoa com o apelado, diante do testemunho dos policiais militares no sentido de que visualizaram o momento em que Jeandré dispensou a arma, o que é suficiente para configurar a conduta típica prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/03.



    É cediço que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (AgRg no AR Esp n. 1.877.158/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, D Je 20/9/2021).



    Diante dessas considerações, condeno o apelado pela prática do delito previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, e passo, portanto, à análise da dosimetria da pena. (...)’



    Assim, rever tais fundamentos, para concluir pela ausência de prova concreta da autoria do acusado, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.”



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 8, pp. 2-4 — grifei).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator